Tribunal: TJDFT
Processo: 0733568-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS-CRIMINAL (307) No Processo: 0733568-96.2020.8.07.0000 PACIENTE: GRAZIELE VIRGINIA LOPES DE OLIVEIRA IMPETRANTE: RAYANE OLIVEIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO CRIMINAL E TRIBUNAL DO JURI DE BRAZLANDIA ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de GRAZIELE VIRGINIA LOPES DE OLIVEIRA, contra ato do d. Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia/DF, que indeferiu o pedido de liberdade provisória formulado em favor da ora paciente, nos autos de no 0702771-68.2019.8.07.0002. Noticia que a paciente foi presa preventivamente, no dia 17.03.2020, no bojo dos autos nos quais ela e outro indivíduo foram denunciados pela suposta prática das condutas previstas no art. 171, caput, do Código Penal (estelionato) e art. 2o, caput, da Lei de Organização Criminosa (promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa). Acrescenta que a prisão preventiva foi decretada como medida de garantia da ordem pública e econômica e para conveniência da instrução criminal, consignando o d. Juízo que o grupo teria praticado no “mínimo 66 (sessenta e seis) ações tendo tal grupo causado prejuízo superior à R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)”. Destaca que, durante a investigação, foi afirmado que tal organização criminosa agia de modo revezado, no intuito de confundir a apuração e dificultar o reconhecimento de todos os integrantes, além do rastreamento do grupo, diante da mudança repentina dos envolvidos. Defende a desnecessidade do encarceramento cautelar e que medida menos gravosa revela-se suficiente, mesmo porque a paciente já cumpriu monitoramento eletrônico. Assevera que a conduta imputada à paciente não foi praticada com violência ou grave ameaça à pessoa, bem como trata-se de acusada primária, que possui endereço fixo e ocupação lícita, de forma que as condições pessoais são completamente favoráveis, motivo pelo qual defende não haver fundamentação concreta para o decreto prisional. Tece considerações acerca da excepcionalidade da prisão antes do trânsito em julgado de sentença condenatória. Requer, assim, liminarmente, que seja revogada a prisão preventiva da paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura. Subsidiariamente, pugna pela concessão da liberdade mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas do encarceramento. No mérito, pede a confirmação da ordem. Feito instruído com documentos. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e, por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Do exame da documentação colacionada, verifica-se que foi instaurado o inquérito policial no 382/2019 – 18a DP, para apurar os fatos noticiados na ocorrência policial no 1.459/2019-18a DP (ID 18991434, págs. 3/5), segundo a qual, no dia 1o.04.2019, a ora paciente e um homem, até então não identificado, obtiveram para si vantagem ilícita em prejuízo das vítimas Nicácio Pereira Alves e Agripina Corrêa Santiago, aplicando nelas o chamado “golpe do paco ou conto do paco”. Conforme consta nos autos de reconhecimento de pessoa por fotografia, a ora paciente foi reconhecida pela vítima Agripina (ID 18991434, págs. 8/9) e também pela vítima Nicácio (ID 18991436, págs. 5/6). Verifica-se ainda que, nos autos no 2019.02.1.001222-9, foi oferecida denúncia em desfavor da paciente e de Roberto Barbosa dos Santos, dando-os como incurso nas penas do art. 171, caput e § 4o, do Código Penal (estelionato contra idoso) (ID 18991446, págs. 1/4). Os autos mencionados foram digitalizados e passaram a tramitar sob a numeração 0703432-47.2019.8.07.0002. A denúncia ofertada foi recebida por meio do decisum proferido em 28.11.2019 que, acolhendo a representação da autoridade policial, secundada por parecer ministerial, decretou a prisão preventiva dos denunciados, para garantia da ordem pública, nos seguintes termos: A autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva dos denunciados, havendo o parecer ministerial favorável à medida (Id no 50181166). Em regra, o sistema processual penal preserva a intangibilidade do jus libertatis do indivíduo, fixando a permissão do réu para responder o processo em liberdade, com a constrição cautelar apenas quando preenchidos os requisitos necessários. Assim, a custódia provisória só deve ser imposta para garantia da ordem pública e/ou da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação de eventual penal ao suposto agente do delito (artigo 312 do CPP). Além disso, nos termos do artigo 313 do referido estatuto, será admitida a decretação da prisão preventiva: (a) nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos; (b) se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; e (c) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. No presente caso, o delito atribuído aos denunciados pode ser inserido entre os que causam intranquilidade social, tendo em vista o registro das reiterações criminosas, a revelar a periculosidade concreta dos representados e a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública. Conforme pontuado pelo Ministério Público (Id no 50181166 - pág. 6): Ademais, conforme apurado, os representados praticaram diversos crimes contra o patrimônio, principalmente estelionato (Golpe do Paco), em várias regiões administrativas do Distrito Federal por um lapso temporal razoável, valendo-se sempre do mesmo “modus operandi”. Além disso, há inúmeros procedimentos investigatórios criminais e ações penais contra eles, conforme descrevem os relatórios investigativos no 241 e 334/2019. Além disso, é possível notar que os representados já foram condenados por crimes anteriores, conforme documentos de fls. 40/42. Assim sendo, o risco à ordem pública é visível, de modo que a custódia cautelar é o único meio de fazer cessar as práticas delituosa. Acrescente-se que nos autos há indícios bastantes de autoria e prova da materialidade ante os elementos coligidos até o momento. Ante o exposto, acolho a representação e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS e GRAZIELE VIRGINIA LOPES DE OLIVEIRA para a garantia da ordem pública. (...) (ID 18991447, págs. 2/3. Grifou-se). Consoante certidão de ID 18991453, pág. 41, o mandado de prisão preventiva expedido em desfavor da ora paciente foi cumprido em 17.03.2020. Observa-se ainda que, patrocinada pela Defensoria Pública, foi requerida a revogação da prisão preventiva da paciente, o que restou indeferido em 15.07.2020. Confira-se: (...) Devidamente examinados os autos, verifica-se a presença do fumus comissi delicti, uma vez que há provas suficientes da materialidade, existindo, ainda, fortes indícios da autoria da ré no crime de estelionato majorado. Tanto é assim que houve o recebimento da denúncia. No mais, o crime foi praticado em concurso de pessoas e contra pessoa idosa, sem descurar que os autos noticiam que a requerente reitera na prática, por diversas regiões do DF, o delito pelo qual está sendo processada, fatos que demonstram a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública. Como bem pontuado pelo Dr. Promotor de Justiça: “Ademais, conforme apurado, os representados ROBERTO e GRAZIELE praticaram diversos crimes contra o patrimônio, principalmente estelionato (Golpe do Paco), em várias regiões administrativas do Distrito Federal por um lapso temporal razoável, valendo-se sempre do mesmo “modus operandi”. Além disso, há inúmeros procedimentos investigatórios criminais e ações penais contra eles, conforme descrevem os relatórios investigativos no 241 e 334/2019. É possível notar que os representados já foram condenados por crimes anteriores, conforme documentos de fls. 40/42. É válido salientar que os representados integram uma organização criminosa responsável por praticar reiterados delitos contra o patrimônio, fato que deu origem a outra ação penal (PJe 0702464-17.2019.8.07.0002).” A decisão que decretou a prisão dos acusados deixou assentado (id no 50961401): “No presente caso, o delito atribuído aos denunciados podem ser inseridos entre os que causam intranquilidade social, tendo em vista o registro das reiterações criminosas, a revelar a periculosidade concreta dos representados e a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública.”. Não se pode olvidar que, em suas alegações, a Defesa não trouxe nenhum fato novo apto a modificar os fundamentos que ensejaram a decretação do acautelamento preventivo. Calha rememorar que a prisão cautelar possui natureza processual, previsão legal e não fere o princípio constitucional da presunção de inocência, desde que presentes os pressupostos e fundamentos legais da medida de exceção. No tocante às alegadas condições pessoais favoráveis da requerente, sabe-se que é pacífico na jurisprudência dos tribunais pátrios que tais atributos não obstam o decreto da prisão preventiva, quando verificados outros elementos que justificam a prisão cautelar, como na hipótese. Demais do que, além de não demonstrado o alegado, os autos apontam elementos que, a priori, indicam em sentido contrário, pois noticiam a existência de condenação pretérita e de processos em andamento (um dos quais por supostamente integrar organização criminosa) e inquéritos em curso. Em definitivo, e a despeito do alegado pela requerente, a decisão constritiva está devidamente fundamentada, dela constando os motivos que consideram a liberdade da acusada como um risco à ordem pública. Ressalte-se, por fim, que o delito de estelionato majorado sob análise é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos e, considerando as ponderações acima expostas, as medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, não se mostram adequadas e suficientes ao presente caso, ao menos por ora. Por todo o exposto, considerando que a Defesa não trouxe fundamentos hábeis para justificar a revogação da cautelar, acolho o parecer ministerial de id no 67045997 e, por via de consequência, INDEFIRO o pedido de GRAZIELE VIRGÍNIA LOPES DE OLIVEIRA, mantendo o decreto da prisão preventiva da acusada, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. (...) (ID 18991450, págs. 2/3. Grifou-se). Pois bem, muito embora o esforço argumentativo da impetrante, suas alegações não merecem acolhida. Ao contrário do afirmado e diante dos elementos a serem considerados nesse juízo de cognição sumária, o que salta aos olhos é que a paciente encontra-se respondendo a ações penais por vários delitos cometidos de modo semelhante, bem como em razão de ser integrante de organização criminosa. De acordo com as decisões combatidas, haveria inclusive condenação pretérita a indicar que a segregação provisória da paciente é o único meio adequado para o resguardo da ordem pública. Nesse sentido tem decidido essa eg. Corte de Justiça: Prisão preventiva. Gravidade concreta da conduta. Grupo criminoso. Venda fraudulenta de precatórios judiciais. Reiteração delitiva. A gravidade concreta da conduta -- grupo criminoso voltado à prática de crimes graves como falsidade ideológica, falsificação de documentos, uso de documento falso e estelionato envolvendo a venda fraudulenta de precatórios, com atuação em, pelo menos, dois estados da Federação - somados à reiteração delitiva do paciente e o risco de fuga, recomendam seja mantida a prisão preventiva, como garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal. Ordem denegada. (Acórdão 1272278, 07276172420208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 13/8/2020, publicado no PJe: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS. PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITUOSA. MODUS OPERANDI. PECULIARIDADES DO CASO. 1. Demonstrada a materialidade e existindo suficientes indícios de autoria imputados ao paciente pela prática do crime de estelionato, justifica-se a prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública. 2. O quadro apresentado nos autos é suficientemente grave e as circunstâncias do caso concreto apontam para a adequação do decreto prisional preventivo aos ditames legais de regência, máxime os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, especialmente se há elementos a indicar a reiteração delitiva do agente. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1240414, 07039397720208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 26/3/2020, publicado no PJe: 20/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Desse modo, do exame perfunctório dos autos, observa-se que a r. decisão combatida encontra-se fundamentada e dela constam os motivos pelos quais a segregação cautelar da paciente revela-se imprescindível para o resguardo da ordem pública, de maneira a coibir a reiteração delitiva. Além do mais, é entendimento sedimentado que o fato de possuir residência fixa e ocupação lícita não garante ao paciente o direito líquido e certo à liberdade, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Nos termos da decisão combatida, há indícios de autoria e materialidade do crime de estelionato, em tese, praticado pela denunciada. Com efeito, ao crime em tese por ela praticado (art. 171, caput, e § 4a, do CP) comina-se abstratamente pena máxima igual a 05 (cinco) anos, em conformidade com o exigido no art. 313, inc. I, do Código de Processo Penal. Vale lembrar que a prisão cautelar possui natureza processual, previsão legal e não fere o princípio constitucional da presunção de inocência, desde que presentes os pressupostos e fundamentos legais da medida de exceção, como ocorre na espécie. Nesse cenário, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, a constrição da liberdade da paciente mostra-se justificada e proferida em conformidade com os dispositivos aplicáveis, previstos no Código de Processo Penal. Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações ao d. Juízo a quo, que deverá remeter a folha de antecedentes penais da paciente, atualizada e esclarecida. Após, dê-se vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça. Na sequência, retornem conclusos. Brasília-DF, 26 de agosto de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR